Tribunal: TJDFT
Processo: 0739806-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO CIVIL. DÍVIDA INADIMPLIDA. ALIMENTANDO MAIOR, CAPAZ, COM CRÉDITO CONSTITUÍDO POR SENTENÇA APÓS A MAIORIDADE E BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE DEIXADO POR SUA GENITORA. FATORES QUE AFASTAM A POSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE COAÇÃO EXTREMA E EXCEPCIONAL DE PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO SE DESTINA A GARANTIR A SOBREVIDA DO ALIMENTANDO. NECESSIDADE URGENTE NÃO CARACTERIZADA. CONVERSÃO DE OFÍCIO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO SOB O RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE A SER EXERCIDA PELO CREDOR FRENTE AO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO MANEJO DE DEMANDA EXECUTIVA SOB RITO QUE ESPELHA A MÁXIMA RESTRIÇÃO A DIREITOS DO ALIMENTANDO INADIMPLENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu pedido de prisão civil do alimentando/executado e o converteu, de ofício, a execução de alimentos proposta pelo rito da prisão civil para o rito da expropriação de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se para o caso concreto cabe o processamento de execução pelo rito da prisão civil para o credor que é maior, capaz de prover a seu próprio sustento e teve estabelecida após a maioridade, a seu favor, a obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso concreto em que o alimentando/exequente atingiu a maioridade a longo tempo, tem capacidade laborativa, aufere mensalmente benefício previdenciário em virtude do falecimento de sua genitora e com 22 (vinte e dois) anos de idade permanece cursando o ensino médio. Hipótese em que, além de não haver qualquer indício, mínimo que seja, de faltar condição ao credor de prover a sua própria subsistência com os recursos advindos do benefício previdenciário que aufere pelo falecimento de sua genitora ou pela disposição de ingressar no mercado de trabalho, nada há que possa justificar o motivo pelo qual ainda não concluiu os estudos.
4. Situação fática com aptidão para abalar a presunção de necessidade justificadora da perseguição do crédito alimentar pela via extrema da prisão civil, que fundamento encontra no art. 528, § 3o, do CPC e tem por finalidade compelir o devedor a suprir emergencial situação de insubsistência, que somente pode ser presumida em relação a menores incapazes. Caso em que a obrigação alimentar não satisfeita deve ser reclamada ao alimentante exclusivamente pela via expropriatória. Trata-se de exigência legal que decorre do inafastável critério de proporcionalidade, visto que desarrazoado impor ao genitor/alimentante a coação extrema da prisão quando a situação concreta revela inexistir situação de risco em que a sobrevida de seu filho maior e capaz esteja a depender da implementação dos alimentos inadimplidos.
4. A discutível legalidade da adoção da medida coercitiva extrema e excepcional da prisão civil, por sua manifesta desproporcionalidade, não impõe ao credor o manejo de demanda executiva pela via expropriatória. Poderá fazê-lo, ou não, a depender de seu interesse, mas é esse o instrumento processual adequado à satisfação do crédito que indevidamente buscou realizar pelo rito da prisão civil, o qual encerra meio de máxima restrição aos direitos do devedor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699. CPC, art. 528, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC n. 729.544/PR, Rel(a). Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, p. 31/8/2022. TJDFT, AgInt no AgI 0718545-37.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 24/7/2025.